Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009216-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente MARIA DE FÁTIMA SOARES. Ambas as partes concordaram com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 29582848 e 29970487). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão optou pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos judiciais de ID: 27402618, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência; b) expeça-se precatório em favor de MARIA DE FÁTIMA SOARES, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Brasília, 24 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador